Tribunal: TCU
Processo: 007.814/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR-NR 0263097-06, firmado com o/a Ministério da Cidadania ¿ MC, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE FUNDO DO CAMPO (no da TCE no sistema: 394/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9077/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.814/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altamir José Paes (XXX.814.489-XX), Denilson Luiz Padilha (XXX.639.609-XX), Fabiano Baldessar de Souza (XXX.468.939-XX), Luiz Carlos Xavier (XXX.513.209-XX) e Prefeitura Municipal de Otacílio Costa/SC (75.326.066/0001-75) 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 85, aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Otacílio Costa/SC, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Esporte e ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.